Tribunal: TJDFT
Processo: 0704368-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704368-78.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VERA LUCIA COUTINHO DE FARIAS RECORRIDO: WANDERLUCY COUTINHO DE FARIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. AFRONTA. PENHORA. VÁRIOS IMÓVEIS. DUPLICIDADE DE MORADIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL DE MENOR VALOR. LEI 8009/90, ARTIGOS 1o E 5o. PROVA. FATO NOTÓRIO. DESNECESSIDADE. 1. É vedada a prática de comportamento contraditório no curso do processo, dada a prevalência do princípio da boa-fé. 2. A tese de impenhorabilidade de imóvel, em razão de sua natureza de bem de família, não pode ser renovada para desconstituição de penhora lançada sobre imóvel diverso daquele primeiro indicado como moradia, notadamente sob a afirmação de que a impugnação anterior foi fruto de equivoco processual, em função da vedação ao venire contra factum proprium. 3. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 4. Alegada pela devedora a existência de dois imóveis utilizados por ela como moradia, a impenhorabilidade de que trata os artigos 1o e 5o, da Lei no 8.009/90 deve recair sobre aquele de menor valor. 5. Os fatos notórios independem de prova nos autos, conforme regra estabelecida pelo artigo 374, I, do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 1o da Lei 8.099/1990, sob o fundamento de que reside no imóvel penhorado e que, apesar de constar como proprietária de outro imóvel residencial, sito na Ilha do Marajó/PA, lá reside a genitora da exequente da executada, ora recorrente, porquanto sejam irmãs. Assim, defende que mantém residência exclusivamente no imóvel localizado em Brasília, sobre o qual recaiu a penhora. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial invocado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 1o da Lei 8.099/1990, uma vez que o entendimento da turma julgadora no sentido de que havendo pluralidade de imóveis a proteção relativa à impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA.PROPRIETÁRIA DE OUTROS BENS. LEI No 8.009/1990. IMÓVEL DE RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. 1. Na origem, os embargos à execução foram julgados improcedentes e o Tribunal estadual manteve a penhora sobre o bem de família da recorrente, reconhecendo a existência de outro bem de sua propriedade de menor valor. 2. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a Lei no 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de um imóvel. 3. O parágrafo único do artigo 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência, o que não ficou demonstrado nos autos. 4. Recurso especial provido. (REsp 1608415/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 9/8/2016) (g.n.). Ainda, nesse mesmo sentido, veja-se o AREsp 1146607, de relatoria no Ministro MOURA RIBEIRO, publicado no DJ-e de 19/12/2019. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, a conclusão da turma julgadora, no sentido de que “In casu, apesar das alegações despendidas em sede recursal, certo é que, quando da efetivação da penhora lançada sobre o imóvel localizado na Ilha de Marajó/PA, a ora agravante/executada buscou a desconstituição da referida contrição através da alegação de que esse seria impenhorável, visto se tratar de bem de família e, por tanto, utilizado por ela como moradia (...). Nota-se, assim, evidente comportamento processual contraditório (venire contra factum proprium), ao passo em que a agravante/executada utiliza de teses antagônicas entre si com o fim de desconstituir a penhora lançada sobre imóveis de sua propriedade, em evidente afronta ao princípio da boa-fé processual e com claro objetivo de turbar o andamento processual” (ID 10208388 - Pág. 6), demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029